Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO NÃO CUMULADO COM COBRANÇA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS CHAVES POR TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUÇÃO. ABATIMENTO DA DÍVIDA. DISCUSSÃO EM AÇÃO DE DESPEJO SIMPLES, SEM RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal no pedido de reforma da sentença que decretou o despejo, se a devolução das chaves ocorreu em razão do término do prazo de locação previsto em contrato.
2. Nas ações simples de despejo, não cumuladas com pedido de cobrança, a discussão sobre abatimento da dívida do valor da caução depende do oferecimento de reconvenção. Ainda, na hipótese, a locadora informou que procederia ao desconto do débito no momento da devolução da caução.
3. Até recentemente, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido de que, em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Todavia, em 31/05/2022, no julgamento do REsp 1850512/SP (Tema Repetitivo 1076), o Superior Tribunal de Justiça alterou esse entendimento. Conforme nova orientação, o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários nos casos em que o valor for exorbitante.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”
5. Na hipótese, não houve condenação e o proveito econômico correspondente à recuperação da posse direta do imóvel não é mensurável. Assim, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, observado o intervalo percentual exposto no item acima.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.